Tribunal: TJDFT
Processo: 0725648-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Processo : 0725648-03.2022.8.07.0000 DESPACHO Ante a apresentação de documentos com a contraminuta (id. 38912929, 38912931 a 38912945), à agravante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 29 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator